Tribunal: TJES
Processo: 5009971-86.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. REGULARIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL E DADOS EXTRAÍDOS DE CELULAR. ORGANIZAÇÃO ESTRUTURADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. CAUSAS DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. LEGALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1- Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com incidência de causas de aumento, sob alegações de nulidades por violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia, ausência de materialidade e autoria, insuficiência probatória, desclassificação para uso, afastamento de majorantes, reconhecimento do tráfico privilegiado e revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por violação de domicílio; (ii) estabelecer se ocorreu quebra da cadeia de custódia das provas; (iii) determinar se há materialidade e autoria suficientes para os crimes de tráfico e associação; (iv) verificar a possibilidade de desclassificação para uso e aplicação do tráfico privilegiado; (v) analisar a incidência das majorantes e a correção da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A entrada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, evidenciadas pela prévia informação de confronto armado e visualização de armas no interior da residência.

4- Não se comprova violação ilícita ao domicílio, sendo válidas as provas obtidas diante da atuação regular dos agentes públicos.

5- A cadeia de custódia foi devidamente observada, com documentação idônea, laudos periciais vinculados e ausência de demonstração de adulteração da prova.

6- A materialidade do tráfico está comprovada por auto de apreensão e laudo toxicológico positivo para substância entorpecente.

7- A autoria delitiva decorre de depoimentos coerentes de policiais, apreensão de armas, drogas e valores, bem como de robusto conteúdo extraído de aparelho celular que evidencia a prática do tráfico.

8- A ausência de apreensão direta de drogas com todos os réus não afasta a materialidade quando demonstrado vínculo com organização criminosa.

9- O conjunto probatório evidencia atividade mercantil de drogas, afastando a tese de uso pessoal.

10- O crime de associação para o tráfico resta configurado pela estabilidade, permanência e divisão de tarefas entre os agentes, com liderança, fornecimento, distribuição e guarda de armas.

11- A condenação por associação para o tráfico demonstra dedicação a atividades criminosas, inviabilizando o reconhecimento do tráfico privilegiado.

12- A causa de aumento prevista no art. 40 da Lei de Drogas é mantida diante da comprovação do emprego de arma de fogo para viabilizar e proteger a atividade criminosa.

13- A dosimetria da pena observa os critérios legais, com adequada valoração das circunstâncias judiciais e correta aplicação das causas de aumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14- Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A entrada em domicílio sem mandado é válida quando fundada em indícios concretos de flagrante delito. 2. A quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração da prova. 3. O depoimento de policiais, aliado a outros elementos probatórios, é apto a fundamentar condenação por tráfico de drogas. 4. A configuração da associação para o tráfico exige prova de estabilidade, permanência e divisão de tarefas entre os agentes. 5. A condenação por associação para o tráfico afasta a incidência do tráfico privilegiado. 6. O emprego de arma de fogo autoriza a incidência da causa de aumento do art. 40 da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 158-A e seguintes; Lei 11.343/06, arts. 33, 35 e 40.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616 (Tema 280); STJ, HC 635.980/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; STJ, AgRg no RHC 147.885/SP, Rel. Min. Olindo Menezes; STJ, AgRg no HC 825.126/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; STJ, EDcl no AgRg no HC 875.354/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; STJ, AgRg no HC 722.151/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes; STJ, AgRg no HC 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, AREsp 2.180.632/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira; STJ, HC 828.903/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira; STJ, AgRg no HC 808.701/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009971-86.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS MONTEIRO DOS SANTOS e outros (5)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. REGULARIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL E DADOS EXTRAÍDOS DE CELULAR. ORGANIZAÇÃO ESTRUTURADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. CAUSAS DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. LEGALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1- Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com incidência de causas de aumento, sob alegações de nulidades por violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia, ausência de materialidade e autoria, insuficiência probatória, desclassificação para uso, afastamento de majorantes, reconhecimento do tráfico privilegiado e revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por violação de domicílio; (ii) estabelecer se ocorreu quebra da cadeia de custódia das provas; (iii) determinar se há materialidade e autoria suficientes para os crimes de tráfico e associação; (iv) verificar a possibilidade de desclassificação para uso e aplicação do tráfico privilegiado; (v) analisar a incidência das majorantes e a correção da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A entrada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, evidenciadas pela prévia informação de confronto armado e visualização de armas no interior da residência.

4- Não se comprova violação ilícita ao domicílio, sendo válidas as provas obtidas diante da atuação regular dos agentes públicos.

5- A cadeia de custódia foi devidamente observada, com documentação idônea, laudos periciais vinculados e ausência de demonstração de adulteração da prova.

6- A materialidade do tráfico está comprovada por auto de apreensão e laudo toxicológico positivo para substância entorpecente.

7- A autoria delitiva decorre de depoimentos coerentes de policiais, apreensão de armas, drogas e valores, bem como de robusto conteúdo extraído de aparelho celular que evidencia a prática do tráfico.

8- A ausência de apreensão direta de drogas com todos os réus não afasta a materialidade quando demonstrado vínculo com organização criminosa.

9- O conjunto probatório evidencia atividade mercantil de drogas, afastando a tese de uso pessoal.

10- O crime de associação para o tráfico resta configurado pela estabilidade, permanência e divisão de tarefas entre os agentes, com liderança, fornecimento, distribuição e guarda de armas.

11- A condenação por associação para o tráfico demonstra dedicação a atividades criminosas, inviabilizando o reconhecimento do tráfico privilegiado.

12- A causa de aumento prevista no art. 40 da Lei de Drogas é mantida diante da comprovação do emprego de arma de fogo para viabilizar e proteger a atividade criminosa.

13- A dosimetria da pena observa os critérios legais, com adequada valoração das circunstâncias judiciais e correta aplicação das causas de aumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14- Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A entrada em domicílio sem mandado é válida quando fundada em indícios concretos de flagrante delito.

2. A quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração da prova.

3. O depoimento de policiais, aliado a outros elementos probatórios, é apto a fundamentar condenação por tráfico de drogas.

4. A configuração da associação para o tráfico exige prova de estabilidade, permanência e divisão de tarefas entre os agentes.

5. A condenação por associação para o tráfico afasta a incidência do tráfico privilegiado. 6. O emprego de arma de fogo autoriza a incidência da causa de aumento do art. 40 da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 158-A e seguintes; Lei 11.343/06, arts. 33, 35 e 40.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616 (Tema 280); STJ, HC 635.980/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; STJ, AgRg no RHC 147.885/SP, Rel. Min. Olindo Menezes; STJ, AgRg no HC 825.126/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; STJ, EDcl no AgRg no HC 875.354/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; STJ, AgRg no HC 722.151/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes; STJ, AgRg no HC 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, AREsp 2.180.632/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira; STJ, HC 828.903/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira; STJ, AgRg no HC 808.701/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MATEUS MONTEIRO DOS SANTOS, WALDECI FRANCISCO DO ROZARIO JUNIOR, FELIPE DA SILVA, JOSÉ MIGUEL GOMES JUNIOR, ALEXANDRE MIRANDA DA SILVA, LUANA DOS PASSOS SANTOS

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, que condenou Alexandre, Felipe e Luana pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 c/c artigo 40 inciso IV, da Lei nº 11.343/06, José Miguel pelos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, Mateus pelos crime dos artigos 33 e 35 c/c artigo 40 incisos III e IV, da Lei nº 11.343/06 e Waldeci pelo crime do art. 35 c/c art. 40, inciso IV da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais, os réus Mateus, Alexandre e José Miguel alegam nulidade da prova por violação de domicílio, ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas, pugnando, ao final, pela absolvição dos réus (id.
14774664
).

O apelante Felipe alega violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia, bem como pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06. Por fim, requer a redução da pena-base e o reconhecimento do tráfico privilegiado (id.
14774715
).

Por sua vez, o réu Waldeci pleiteia a absolvição por insuficiência de provas (id.
15968454
).

Por fim, a ré Luana também alega violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia, ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas, bem como a absolvição por insuficiência de provas (id.
17384871
).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (ids.
14774726
,
16205127
e
17523191
). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id.
18116401
).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
recursos de apelação criminal interpostos por
MATEUS MONTEIRO DOS SANTOS, WALDECI FRANCISCO DO ROZARIO JUNIOR, FELIPE DA SILVA, JOSÉ MIGUEL GOMES JUNIOR, ALEXANDRE MIRANDA DA SILVA, LUANA DOS PASSOS SANTOS

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, que condenou Alexandre, Felipe e Luana pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 c/c artigo 40 inciso IV, da Lei nº 11.343/06, José Miguel pelos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, Mateus pelos crime dos artigos 33 e 35 c/c artigo 40 incisos III e IV, da Lei nº 11.343/06 e Waldeci pelo crime do art. 35 c/c art. 40, inciso IV da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais, os réus Mateus, Alexandre e José Miguel alegam nulidade da prova por violação de domicílio, ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas, pugnando, ao final, pela absolvição dos réus (id. 14774664).

O apelante Felipe alega violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia, bem como pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06. Por fim, requer a redução da pena-base e o reconhecimento do tráfico privilegiado (id. 14774715).

Por sua vez, o réu Waldeci pleiteia a absolvição por insuficiência de provas (id. 15968454).

Por fim, a ré Luana também alega violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia, ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas, bem como a absolvição por insuficiência de provas (id. 17384871).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (ids. 14774726, 16205127 e 17523191). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 18116401).

De acordo com a denúncia,
“
entre os meses de março a maio do ano de 2023, nesta cidade, o Denunciado MATEUS MONTEIRO DOS SANTOS, vulgo ‘GURU’, se associou a ALEXANDRE MIRANDA DA SILVA, vulgo ‘XANDÃO’, FELIPE DA SILVA, vulgo ‘MARIOLA’, JOSÉ MIGUEL GOMES JÚNIOR, vulgo ‘MIGUELZIN’, LUANA DOS PASSOS e WALDECI FRANCISCO DO ROZÁRIO JÚNIOR

para o fim de cometer o crime de tráfico de drogas, ocasião em que venderam, tiveram em depósito, transportaram, trouxeram consigo e guardaram as drogas conhecidas vulgarmente como ‘cocaína’, ‘crack’, ‘haxixe’ e ‘maconha’, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal o regulamentar, (...) sendo que tal prática delituosa contou com o emprego de arma de fogo como processo de intimidação difusa ou coletiva ”.

-Da violação de domicílio

Os réus Mateus, Alexandre, José Miguel, Felipe e Luana alegam nulidade da prova por ter ocorrido violão de domicílio. Contudo, razão não lhes assiste.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, com reconhecimento de Repercussão Geral (Tema 280), por maioria, decidiu que: “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
”

Ainda, restou consignado no v. acórdão que “
não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso
, que justificará a medida
. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.
”

Na mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que: “
a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente.
Todavia, somente quando o
contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência
é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
(RHC n. 140.916/MG, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/2/2021)
” (HC 635.980/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).

Infere-se dos autos que os policiais civis estavam em cumprimento de mandado de busca e apreensão e prisão, quando foram informados que estava na iminência de acontecer uma troca de tiros no bairro Zumbi, onde Alexandre e Mateus estariam na posse de armas com o intuito de atacar o grupo rival.

Assim, se deslocaram até o local, quando visualizaram pela janela do imóvel uma metralhadora no chão da cozinha e Mateus com uma revólver em punho, momento em que foi dada voz de prisão e ele se evadiu pelos fundos da residência.

Portanto, é possível evidenciar a existência de fundadas razões para o ingresso para a residência, sendo descabida, portanto, a tese de nulidade do feito em razão das provas obtidas por meio ilícito, devido aos depoimentos coesos dos agentes de segurança pública, que participaram da diligência.

O relato da testemunha no sentido de que houve quebra do cadeado para acesso à residência não restou cabalmente comprovado e nem que eventual quebra decorreu da ação policial.

-Da quebra da cadeia de custódia

A defesa dos réus Luana e Felipe apontam, ainda, a nulidade do feito em razão da quebra da cadeia de custódia, argumentando que as provas obtidas durante a operação policial não foram corretamente preservadas, de acordo com o que estipula o Código de Processo Penal, especificamente os artigos 158-A e seguintes.

Conforme já decidiu o STJ
,
o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade
(AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021)
, o que não ficou demonstrado no caso.

Extrai-se das provas dos autos que o material apreendido consta do auto de apreensão e do formulário de cadeia de custódia. Por sua vez, o laudo de exame de armas de fogo e material nº 8387/2023 e o laudo de exame químico nº 4685/2023 fazem menção ao número do Boletim Unificado (BU 51282911), confirmando que os armamentos são eficientes para a realização de tiro, bem como a presença de tetrahidrocannabinol, tudo demonstrando a preservação e a análise do material de forma escorreita.

No caso, não houve comprovação pela Defesa de qualquer circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova, ou mesmo interferência indevida em seu caminho.

Nesse contexto, ao contrário do alegado pelos recorrentes evidencia-se dos autos que todos os documentos estão identificados, possibilitando o rastreamento da prova, havendo cumprimento ao disposto nos artigos 158 e seguintes do CPP.

Nesse sentido, consoante entendimento jurisprudencial do c. STJ, “
Para demonstrar a quebra da cadeia de custódia é imprescindível que seja demonstrado o risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados
” (AgRg no HC n. 825.126/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024).

Desta forma, não se verifica nenhuma nulidade relacionada à cadeia de custódia das provas produzidas nestes autos, restando comprovada tanto a materialidade quanto à autoria delitiva.

- Do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006

As defesas sustentam a ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas, bem como requerem a absolvição dos recorrentes por insuficiência probatória e o réu Felipe ainda pugna pela desclassificação para uso.

Como se sabe,
“a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no HC n. 686.312/MS e em precedentes posteriores, consolidou entendimento de que, para a comprovação da materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é indispensável a apreensão de drogas, com respectivo laudo toxicológico (ou, excepcionalmente, laudo de constatação provisório elaborado por perito oficial), não sendo suficientes interceptações telefônicas, depoimentos testemunhais ou outros elementos indiciários”
(EDcl no AgRg no HC n. 875.354/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 23/3/2026).

A
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico nº 4685/2023, em que se detectou a presença de “tetrahidrocannabinol”.

No caso, a droga apreendida foi apreendida na posse de um dos integrantes da associação (Mateus) e a todos comunicam, não sendo necessária a apreensão na posse direta de cada um dos réus. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO. DROGAS APREENDIDAS COM OS CORRÉUS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Embora não tenha havido apreensão de drogas diretamente com o agravante, quatro corréus, também integrantes do grupo criminoso, foram surpreendidos na posse de substâncias entorpecentes - cerca de 400g de maconha e cocaína. Ficando demonstrada a ligação do agravante com os corréus por meio de interceptação telefônica e, com isso, a presença de coautoria, não há falar-se em ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas.

2. O entendimento adotado pelas instâncias de origem é o mesmo da jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito (HC n. 536.222/SC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/8/2020).

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 722.151/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.) GRIFEI

Ademais, como bem asseverado pelo magistrado:

Resta frisar que a prova dos autos é evidente em afirmar a ocorrência de apreensão de entorpecentes durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão e mandado de prisão em desfavor de
Mateus
e do nacional
Alexandre
Paulo Domingos Junior, vulgo “Soneca”, por sua
natureza
(“haxixe”),
quantidade
(uma porção com massa total de 3,6 gramas),
local
(Rua Edith Santa Machado, nº 19, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim – ES)
circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação
(cumprimento de mandado de busca e apreensão e mandado de prisão)

e
as circunstâncias sociais e pessoais do acusado
(além da droga apreendidas, foram apreendidos dois aparelhos celulares, duas submetralhadoras, R$ 2.855,00 [dois mil oitocentos e cinquenta e cinco reais] em notas trocadas; seis munições, ponta oca, calibre 9 mm Parabellum (9x19); uma munição, ogival, calibre 9 mm Parabellum (9x19); dois carregadores de submetralhadora com capacidade para trinta munições, sete carregadores de pistola, calibre 9 mm), eram destinadas a comercialização.

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva está evidenciada nos depoimentos prestados, na esfera policial e em juízo, pelos policiais que participaram das diligências que resultaram na apreensão de drogas, armas e munições, bem como do celular de Mateus de onde extraíram todas as conversas que revelaram a prática do crime de tráfico de drogas.

A testemunha policial civil
Greicy Armani Costa
, confirmou,
em juízo,
que participou da diligência e que receberam denúncia de que havia dois indivíduos evadidos no sistema prisional na residência. Relatou que, chegando no local, avistaram o réu Mateus com uma arma de fogo na mão e duas submetralhadoras no chão da cozinha, tendo Mateus se evadido pelos fundos da casa. Confirmou a apreensão do armamento descrito na denúncia, bem como dois celulares, dinheiro, roupas de marcas falsificadas, não se recordando da apreensão de drogas. A testemunha explicou que a casa ficava no segundo andar e subiram a escada quando, então, visualizaram pela janela o armamento no chão e o réu Mateus.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo,
pela testemunha policial civil
João Batista de Oliveira Pereira.

A aludida testemunha confirmou perante a autoridade judiciária que estava em cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisão e receberam informações de que Mateus e outros integrantes estavam preparados para um confronto armado e se dirigiriam para o local a fim de cumprir o mandado de prisão. Disse, que na residência de Mateus apreenderam duas submetralhadoras, munições, dinheiro, entorpecentes e o aparelho celular de Matheus.

O policial civil
João Vitor Fiorio Macedo
,
em juízo,
afirmou que participou da elaboração do relatório da extração de dados do celular apreendido. Confirmou que as conversas de Whatsapp, vídeos e fotos demonstraram o envolvimento dos réus no tráfico de drogas e que Mateus seria a liderança do tráfico no bairro Zumbi.

Por sua vez, o policial civil
Augusto Cesar Cabral,
em Juízo,
confirmou que participou da diligência, informando que Mateus era conhecido pelo envolvimento no tráfico e tinha posição de liderança. Relatou que no dia dos fatos Mateus conseguiu empreender fuga, mas seu celular foi apreendido. Confirmou ainda a apreensão do armamento.

Após a análise e extração de dados do celular de Mateus, foi elaborado relatório policial que evidencia o crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, com emprego de arma de fogo.

No que tange ao réu Alexandre, se verificam diálogos mantidos com Mateus que guardam estreita relação com a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Com efeito, as conversas evidenciam tratativas acerca da possibilidade de Mateus fornecer maiores quantidades de substâncias entorpecentes a Alexandre, condicionando tal fornecimento ao cumprimento de metas de distribuição.

02/04/2023 12:35 - Xandão:
Se vc consiqui desenbola quando acaba a meta la do branco lá ai vou na favela umad 4 vez pô semana

02/04/2023 12:35 - Xandão: Quando eu sair do serviço

02/04/2023 12:35 - :
Acaba essa meta vou bota vc com nois tbm

02/04/2023 12:36 - Xandão: Jae vc me dá ideia

02/04/2023 12:36 - Xandão:
Po que aí vou cola pra perto troca ideia

02/04/2023 12:37 - :
Sim po acabando essa parada aqui vou te chama e ativa você no corre tbm

02/04/2023 12:37 - Xandão:
E iso mas vai vende pedaço tbm

02/04/2023 12:38 - :
Mlk é igual eu te falei quanto mais você desembola mais dinheiro

vc ganha

02/04/2023 12:38 - :
Meta é ganhar em tudo picado peso meta é fazer as nota

(...)

02/04/2023 12:49 - Xandão (TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIO): “Está ligado moleque? Que aí dá pô, também, tipo assim, não botar o corre pra girar né? Claro, tá ligado? Só que dá, de vez em quando eu sai do serviço aí cinco hora vou lá na favela lá fico umas três, quatro hora lá, tá ligado? Fica até umas oito, nove horas da noite, entendeu? Vou dar uma organizada lá junto com o Pelé lá se ligo? Com grilinho, com os moleque lá, tá ligado? Eu vou caindo devagarzinho, ficando mais um pouquinho lá, tá ligado? Umas quatro, cinco vezes por semana, aí final de semana já deu sexta-feira, aí já fico sexta, sábado, domingo, volto na segunda eu volto no domingo à noite, entendeu? Nós vai botar o pó pra girar, tá ligado? Pô, estou te perguntando por que, porque tem uns cara mano, daqui, que pegava uns pedaço de pó comigo à vista, tá ligado? Pegava à vista comigo, aí se tiver eu já vou jogar logo, tá ligado? O, os, os pedaço de pó e maconha um óleo, entendeu? Mas é um bagulho que tem que ter mano, se ligou? Tem que ter, porque pra mim jogar nos cara fala ah tem, aí chegar na hora não tem é foda, igual o cara queria meio quilo mano, joguei no grilinho, você tinha trocado de número na época. Joguei, joguei, joguei no grilinho, grilinho falou, pô, não sei, é o cara que tem que ver que tal. Aí eu te mandei mensagem, o cara acabou pegando com o outro, entendeu? Então se for uma parada, ah, não tem, neguinho. Então, já vou começar, pá, mano. Direto a gente me procura, entendeu?” PTT-20230402-WA0024.opus (arquivo anexado)

02/04/2023 12:58 - : Isso ae

02/04/2023 12:58 - : Luxo

02/04/2023 12:59 - Xandão:
Mas não deixa eu sem o oleio aqui não

02/04/2023 12:59 - Xandão: Porque agora tá andando aqui bem tendensa e anda melhor

Importante citar conversas em que Alexandre reclama com o Mateus sobre a qualidade do "óleo", se referindo ao entorpecente crack:

17/04/2023 18:58 - Xandão: Aí ideia de boa troca esse óleo nequim

17/04/2023 18:58 - Xandão: Orivel

17/04/2023 18:58 - Xandão: Mensagem apagada

17/04/2023 19:10 - Xandão: Mensagem apagada

17/04/2023 19:10 - Xandão: Chamada de voz perdida

18/04/2023 01:08 - Xandão: Kole mlk

18/04/2023 01:08 - Xandão: Boa noite meu mano

18/04/2023 01:09 - : Cole meu mn

18/04/2023 01:09 - : Boa noite

18/04/2023 01:09 - Xandão: Em quando chega aquele outro

18/04/2023 01:09 - Xandão: Oleio

18/04/2023 01:09 - Xandão: Que vc mandou

18/04/2023 01:09 - Xandão: Primeira

18/04/2023 01:09 - Xandão: Vez

18/04/2023 01:09 - Xandão: Não tem

18/04/2023 01:10 - : Sim meu mn

18/04/2023 01:10 - : Reclamaram desse ae ?

18/04/2023 01:10 - Xandão: E tão se esse daqui nao sair

18/04/2023 01:10 - Xandão: Troca pra mim

18/04/2023 01:10 - Xandão: Nossa mlk

18/04/2023 01:11 - Xandão: Esse aqui e horrivel

18/04/2023 01:11 - Xandão: Papo reto vc saber quando e bom

18/04/2023 01:11 - Xandão: E bom aquele

18/04/2023 01:11 - Xandão: Lá era maquina

18/04/2023 01:11 - Xandão: Esse aqui vendi nada dele direito

18/04/2023 01:12 - : Doidera neguin amanhã vou ver essa parada qualquer coisa vc troca ele

18/04/2023 01:13 - Xandão: Jae

No que tange ao réu Felipe, verifica-se que ele era responsável por fornecer drogas e munições para o corréu Mateus.

Em conversa interceptada em 03 de abril de 2023, o corréu Mateus questiona Felipe sobre quem poderia dispor de um revólver calibre 38 (“oitão”) para venda. No sequência, em 10 de abril de 2023, Felipe orienta Mateus a efetuar a venda de um revólver que estaria com defeito, e, inclusive, se dispõe a intermediar a transação, visando arrecadar fundos para que Mateus possa adquirir outra arma de fogo em substituição:

10/04/2023 20:57 - Mariola (TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIO): “Arruma um jeito de você vender ele rapaz. Vende ele e compra outro mano. Vende pra alguma pessoa e fala pra pessoa consertar mano. O revólver que conserta nunca mais é o mesmo um armeiro me falou. Tava com um esses dias aí rapaz, mandei embora, gastamos um dobrado com ele aí, o cara falou que mais três tambozadas se eu desse com ele, ele ia abrir. Fui e passei pra frente.” PTT-20230410-WA0145.opus (arquivo anexado)

10/04/2023 20:58 - : Mensagem apagada

10/04/2023 20:58 - : Mensagem apagada

10/04/2023 20:59 - Mariola (TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIO): “Né porra nenhuma, neguinho, ham! Rapaz, o negócio é ele tá com o tambor, tá com gatilho e o cano nego véi. Dá seu preço aí que nós tenta mandar essa porra embora. Você é doido, você quer consertar um revólver, você inteira uma beiradinha e compra outro novo.” PTT20230410-WA0152.opus (arquivo anexado)

10/04/2023 21:00 - (TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIO): “Não, é verdade mesmo. Se tinha que chegar pra perto pra você ver neguinho. Rapaz ele é bruto rapaz, ele é bruto. Por isso que eu queria consertar ele pra deixar ele lá em baixo na loja, entendeu?! Você tem que chegar pra perto mano.” PTT-20230410-WA0155.opus (arquivo anexado)

10/04/2023 21:01 - Mariola : PTT-20230410-WA0156.opus (arquivo anexado)

10/04/2023 21:01 - : PTT-20230410-WA0157.opus (arquivo anexado)

10/04/2023 21:02 - (TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIO): “Hein, oh neguinho eu tô querendo comprar um oitão também, souber quem tem dois oitão, estou com a moeda na mão aqui pra comprar mano.” PTT-20230410-WA0158.opus (arquivo anexado)

10/04/2023 21:02 - Mariola (TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIO): “Tá pedindo quanto nele primo? E qual o problema dele? Vou ver se nós empurra em alguém aqui. Esses dias eu vendi um rapaz. Vendi um está que não tava dando tiro nem nada. Era trinta e doiszim. Estava ruim rapaz. O cara foi comprou todo bobo. Vendi pra ele por mil e quinhentos. Na época dei novecentos reais
inaudível
mandei embora. Aí a pessoa quer consertar rapaz, cara já todo dia o cara me liga chorando.
Inaudível
. Acha um armeiro, armeiro cobra 400, 500 reais, mexe, mas deixa não deixa bom. Dá um tiro, vai pro outro armeiro. Cara se fodeu.” PTT-20230410-WA0159.opus (arquivo anexado)

10/04/2023 21:02 - (TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIO): “mês que vem vou chamar você pra vocês vim aqui, você vai ver como é que eu vou tá, neguinho. To igual o senhor das arma agora filho. E outra, estou berganhando aqui três freezer também, troco em arma, arruma aí neguinho comprador pra uns freezer meu aqui, freezer, cadeira, sombrinha.” PTT-20230410-WA0160.opus (arquivo anexado)

Em 24 de abril de 2023, Felipe solicita a Mateus que providencie um “menor” armado para escoltar um amigo seu.

No dia seguinte, Mateus solicita a Felipe informações sobre possíveis fornecedores de munições de calibre 38 e 9 mm, ao que Felipe prontamente se mostra disposto a auxiliá-lo na aquisição.

25/04/2023 18:08 - : Cole primo

25/04/2023 18:14 - : Munição

25/04/2023 18:14 - : Sabe quem tem ?

25/04/2023 18:25 - Mariola (TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIO): “De que neguinho?” PTT-20230425-WA0075.opus (arquivo anexado)

25/04/2023 18:54 - : 8

25/04/2023 18:54 - : 9

25/04/2023 18:58 - Mariola : PTT-20230425-WA0079.opus (arquivo anexado)

25/04/2023 18:58 - Mariola : PTT-20230425-WA0080.opus (arquivo anexado)

25/04/2023 19:29 - : Bala de 9

25/04/2023 19:29 - : E bala de oitão

25/04/2023 19:29 - Mariola (TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIO): “Rapaz, de nove vou ver pra você. Quanto que tá cada bala de nove, neguinho? Fala comigo. Você tá precisando de quantas de nove.” PTT-20230425-WA0082.opus (arquivo anexado)

Já no dia 26 de abril de 2023, Felipe informa a Mateus sobre a disponibilidade de munições de calibre 9 mm, indicando, inclusive, o responsável pela posse das munições solicitadas.

No dia 29 de abril de 2023, Mateus questiona Felipe acerca da disponibilidade de “cocaína”, referida na comunicação como “pino”:

29/04/2023 08:07 - : Dia de paz mano

29/04/2023 08:07 - : Mano te perguntar

29/04/2023 08:07 - :
Vc tem pino ae

29/04/2023 08:10 - Mariola 2 (TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIO):
“Moleque, eu tô sem. O que que acontece eu pedi desde semana passada mané, não chegou não. Pô ta uma demora da porra mano, mas já tá a caminho já.” PTT-20230429-WA0015.opus (arquivo anexado)

As conversas extraídas do celular de Mateus também não deixam dúvidas de que Luana atuava na venda de entorpecentes que eram fornecidos por Mateus. Luana ainda
era responsável pela guarda das armas de fogo utilizadas pela associação criminosa, instrumentos que se prestavam à intimidação difusa e à garantia da segurança das atividades ilícitas desenvolvidas pelo grupo.

Extrai-se do áudio enviado por Luana a Mateus no dia 31 de março de 2023 que havia um desentendimento entre os nacionais “Pelé” e “Richard” envolvendo o uso de uma metralhadora, que estava sob sua custódia em sua residência:

31/03/2023 23:34 – Luana (TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIO): “O Pelé tinha subido a barbearia ali em cima ali, aí o Du pegou e desceu correndo mano, Luana a metralhadora ta aí? A peça tá aí? A peça ta aí? Aí eu falei assim por que? O que tá acontecendo? Aí ele falou assim: mano o Richard tirou a peça para o Pelé, e o Pelé tava cortando na porrada com Richard ali em cima. Aí o Pelé tinha trazido a metralhadora né?! Porque inaudível para nós não ficar de mão. Aí eu já fui peguei a metralhadora bota fé?! Já subi lá para cima, por causa que o Pelé tava de mão, aí eu cheguei lá em cima, o Pelé tava tava lá dentro da casa lá do lado da barbearia ali, e o Richard já tinha metido o pé já.” PTT20230331-WA0189.opus (arquivo anexado)

No dia seguinte, Mateus envia uma mensagem a Luana solicitando informações sobre a movimentação de entorpecentes, conforme captura de tela do relatório policial na fl. 87, com o seguinte teor:
“E a boca tá andando, Luana?”,
e ela responde:
“Quinta-feira tava fraca, pw. Mas hoje tá pocando, tá saindo bem.”

No mesmo dia Luana envia áudio a Mateus comunicando sobre uma abordagem policial e descrevendo como conseguiu se evadir do local:

01/04/2023 02:17 – Luana (TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIO): “Deram dura no Mateus. Eles estavam perguntando Mateus onde que tá as drogas, os flagrantes, quem tá marcando.” PTT-20230401-WA0040.opus (arquivo anexado)

01/04/2023 02:19 - : Mensagem apagada 01/04/2023 02:29 – Luana (TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIO): “Ih
inaudível
, na hora que eles pararam aqui e já deram dura no Mateus, eu já peguei, juntei tudo, botei dentro da mochila, fui para poder passar para laje menino, o policial tava bem lá na janelinha, apaguei a lâmpada da sala, fui de fininho e abrir a porta da laje, fui e subi a laje, fiquei lá na laje ali, aí fui e gravei o vídeo né?” PTT-20230401-WA0042.opus (arquivo anexado)

Em 11 de abril de 2023 Felipe informa que passará na residência de Luana, indicando que esta “está vendendo droga para você aí”, referindo-se a Mateus.

11/04/2023 11:27 - Mariola (TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIO): “A novidade é que eu vou passar nessa Luana aí rapaz. Que tá aí vendendo droga pra você aí. Vou passar aí hein neguinho.” PTT-20230411-WA0098.opus (arquivo anexado)

As provas também revelam que José Miguel atuava na venda dos entorpecentes fornecidos por Mateus. No áudio enviado a Mateus no dia 23/03/2023, José Miguel informa que fará o acerto do valor devido via pix.

23/03/2023 19:51 – Miguelzin (TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIO):
“Hoje na hora que você chegar aqui pô, vou acertar com você. Ta aqui no Pix aqui, tem 2g de pak o resto já vou acertar tudo.”
<PTT-20230323-WA0101>

No dia 29 de março de 2023, José Miguel enviou outro áudio a Mateus, no qual pergunta sobre a previsão de chegada do entorpecente denominado “plantinha”, uma vez que havia comprador interessado:

29/03/2023 08:12 – Miguelzin (TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIO): “
Inaudível ta mandando mensagem todo dia perguntando dá plantinha mano. Coroa não dá uma visão que dia mais ou menos chega não mano?
” <PTT-20230329-WA0003>

29/03/2023 08:26 - : Tá quase mano

29/03/2023 08:26 - : Ele me deu ideia que tá quase encostando

No dia seguinte, José Miguel encaminhou um frame de vídeo para Mateus, seguido do áudio:
“Aí mano tem 60 aqui tá ligado? Aí se você for para Cachoeiro, você cortar 5 e deixa aí com minha aí, se caso eu precisar eu vou aí pego com ela.”

No dia 31 de março de 2023, José Miguel encaminha o seguinte áudio:
“Vou marcar aqui com o amigo que joga uns Pak lá em cima
inaudível
para nós pegar duas plaquinhas pô, no precinho, segunda-feira, que até segunda eu me viro, pode ser?”

.

No dia 19 de abril de 2023, Mateus e José Miguel conversam sobre o pagamento dos entorpecentes vendidos:

19/04/2023 11:18 - : Bom dia miguel

19/04/2023 11:19 - : Tá de boa mano

19/04/2023 11:20 - :
Em mano vamo resolver essa parada nossa po

19/04/2023 11:20 - :
Vc falou que ia manda a moeda po e nada po

19/04/2023 11:21 - :
Vai acabar me complicando com os outros po

19/04/2023 11:21 - Miguelzin: <Arquivo de mídia oculto>

19/04/2023 11:22 - :
Mano tem quantos ae

19/04/2023 11:23 - :
Po Miguel tirei 3500 do meu bolso pra manda pro cara po

19/04/2023 11:23 - :
Ae o cara já vai me sufoca querendo dinheiro denovo po

19/04/2023 11:23 - :
E a parada mano

19/04/2023 11:23 - :
Tem como me mostrar

19/04/2023 11:24 - : Não deposita nada na conta da sua irmã não

19/04/2023 11:28 - Miguelzin: <Arquivo de mídia oculto>

19/04/2023 11:36 - :
Po Miguel e a parada como eu vejo

19/04/2023 11:37 - :
Vc tá enrolando Miguel

19/04/2023 12:00 - :
Miguel me mostra a parada dinheiro não tem só vi diz vc que tinha 250 ae

19/04/2023 12:00 - :
E o resto da parada

19/04/2023 12:00 - :
Eu vou imbica ae mano

19/04/2023 12:00 - :
Rapaiz da o papo reto mano

19/04/2023 12:01 - Miguelzin: Ta

19/04/2023 12:01 - : Oque vc tá arrumando

Já em 3 de maio de 2023, José Miguel informa a Mateus sobre a venda de mais entorpecentes, indicando que realizaria o pagamento via transferência pix:

03/05/2023 09:29 – Miguelzin (TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIO):
“Acabei de vender mais 5g aqui ó, vou mandar 1000.”
PTT-20230503-WA0049.opus (arquivo anexado)

03/05/2023 09:30 - Miguelzin: null

03/05/2023 09:34 - Miguelzin: PTT-20230503-WA0050.opus (arquivo anexado)

03/05/2023 09:35 - Miguelzin: PTT-20230503-WA0051.opus (arquivo anexado)

03/05/2023 09:36 - Miguelzin: PTT-20230503-WA0052.opus (arquivo anexado)

03/05/2023 09:35 - : Mensagem apagada

03/05/2023 09:36 - Miguelzin: PTT-20230503-WA0054.opus (arquivo anexado)

03/05/2023 09:37 - Miguelzin: PTT-20230503-WA0055.opus (arquivo anexado)

03/05/2023 09:38 - : Mensagem apagada

03/05/2023 09:38 - (TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIO):
“Hein, ah não, se liga, calma aí que eu vou jogar o Pix direto do cara, você joga direto lá no cara lá demorou?!”
PTT#20230503-WA0057.opus (arquivo anexado)

Quanto ao réu Mateus, as provas não deixam dúvidas quanto a sua posição de liderança no tráfico de drogas.

Além das conversas citadas, vale registrar diversas conversas com o contato identificado como “Amigo Batore”, cujo teor corrobora, de forma consistente, a prática de tráfico ilícito de entorpecentes.

Na troca de mensagens ocorrida em 29 de março de 2023, Mateus e “Amigo Batore” dialogam acerca da qualidade das substâncias entorpecentes disponíveis para comercialização, ocasião em que demonstram insatisfação com o produto então ofertado. Nesse contexto, Mateus orienta seu interlocutor a buscar um terceiro fornecedor que dispunha de droga de melhor qualidade, evidenciando sua inserção em rede de fornecimento ilícito

Em conversa posterior, datada de 3 de abril de 2023, os interlocutores tratam da comercialização de “maconha”, referida pelo codinome “chá”, oportunidade em que “Amigo Batore” tenta negociar com Mateus a venda de expressiva quantidade da substância, qual seja, 35 kg (trinta e cinco quilogramas), o que reforça a natureza mercantil e não eventual da atividade.

Já no período compreendido entre 11 de abril e 1º de maio de 2023, verifica-se o planejamento da aquisição e transporte de entorpecentes, com a intermediação de terceiro indivíduo conhecido como “Coroa”, então localizado no município de Vila Velha.

Na conversa realizada em 19 de maio de 2023, Mateus indaga “Amigo Batore” acerca da disponibilidade de “material” e ele responde que possui apenas a substância denominada “Barra Azul” para comercialização, encaminhando, na sequência, fotografias do produto ao acusado, o que reforça a dinâmica de negociação e oferta de drogas.

Por fim,
entre 20 e 25 de maio de 2023, “Amigo Batore” e Mateus discutem a entrega de substâncias ilícitas, após a chegada dos materiais.

O Relatório Policial aponta também conversas entre Mateus e os indivíduos identificados como “Boquinha”, "Cabritinho" e “Fabin” nas quais discutem a negociação de armas de fogo, munições e entorpecentes.

Os depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares que participaram da ocorrência que culminou na apreensão de drogas e resultou na respectiva prisão em flagrante, revelam a prática da traficância, além do vasto material extraído do celular de Mateus, sendo descabida a tese absolutória.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

É importante destacar também que, diante do contexto fático da apreensão e da quantidade de drogas movimentada pelos réus, não é crível a alegação da defesa em sede recursal de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

- Do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006

Por sua vez, o delito prescrito no art. 35 da Lei nº 11.343/06 consuma-se através da comprovação da estabilidade e da permanência de 02 (duas) ou mais pessoas, visando a comércio ilícito de entorpecentes, sendo indispensável a configuração do
animus
associativo entre os agentes.

A negativa de autoria dos acusados quanto ao envolvimento no delito de associação para o tráfico, todavia, vai de encontro às provas colhidas, especialmente os depoimentos coesos dos testemunhas, especialmente dos policiais que atuaram no curso das investigações e na diligência que culminou na apreensão de armas e drogas.

Como visto, Mateus era a liderança da associação, conforme inúmeras conversas extraídas do seu celular.

No que tange ao réu Alexandre, as conversas já citadas apontam que ele era responsável pela venda dos entorpecentes, enquanto Felipe fornecia drogas e munições para Mateus, além de auxiliá-lo na aquisição de armas de fogo.

As conversas extraídas do celular de Mateus também comprovam de forma clara que José Miguel e Luana atuavam na venda de entorpecentes que eram fornecidos por Mateus, sendo que Luana ainda
era responsável pela guarda das armas de fogo utilizadas pela associação.

Quanto ao réu Waldeci, as provas apontam que ele atuava como intermediário entre Mateus e terceiros interessados na compra de entorpecentes, bem como na aquisição e venda de armas de fogo e munições, conforme conversas entre eles ocorridas entre os dias 28 e 30 de abril de 2023 e 1º a 3 de maio de 2023.

Em outra conversa, Waldeci informa a Mateus fala sobre sua atuação na cobrança e propõe a divisão do valor arrecadado entre eles.

27/03/2023 09:12 - +55 28 99257-2377 (TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIO):
“Rapaz tem um amigo meu de Jeronimo Monteiro, chamado Ronaldo Salomão, não se você conhece ele, um Playboy. Moleque tá com 50 mil de promissória para receber no Zumbi, aí o cara tá devendo ele, aí eu pensei em você cara, se quiser pegar comigo.”
PTT-20230327-WA006.opus (arquivo anexado)

27/03/2023 09:12 - +55 28 99257-2377:
25%

27/03/2023 09:12 - +55 28 99257-2377:
Aí agente divide da 12.500

27/03/2023 09:12 - +55 28 99257-2377:
Te do6.500

27/03/2023 09:12 - +55 28 99257-2377:
O cara ele que se chama adriano

27/03/2023 09:12 - +55 28 99257-2377:
Tem um problema no pescoço

27/03/2023 09:12 - +55 28 99257-2377:
Acho que mexe com impreitera

27/03/2023 09:12 - +55 28 99257-2377:
Se te interessa me fala que eu chego perto de você

27/03/2023 09:12 - +55 28 99257-2377:
E tem uma de 300 mil para receber em bom Jesus também

(...)

27/03/2023 09:25 - :
“Então já desembola já, se for aqui no morro filho nós não tem nem problema para pegar, mamão com açúcar para nós.”
PTT-20230327-WA0012.opus (arquivo anexado)

No dia 30 de março de 2023, Mateus envia o seguinte áudio a Waldeci sobre cobrança de dívidas:

“Hein, o primo mais hoje eu tô na praia pô entendeu? Só vou chegar aí pela cidade, eu só vou mais à noite levar minha mulher na faculdade só e tô voltando entendeu? Só amanhã, amanhã eu tô aí cedo entendeu? Amanhã eu vou aí cedo, chego cedo no morro aí. Mas aí não garra não neguinho, só ver quem é a pessoa lá o cara passar a dúvida lá que nós vamos lá e cobra, bora to precisando ganhar um dinheiro mesmo, essa é a hora ganhar um dinheiro fácil, dentro do morro ainda pô, tá panguando! Tô com os moleques bons ali para cobrar dívida com nós mesmo, entendeu? Se não quiser pagar vai tomar logo um pescoção filho, vamos embora pegar esse dinheiro logo rapaz, tá devendo tem que pagar meu filho.” PTT-20230330-WA0048.opus (arquivo anexado).

Vale ressaltar que o contexto fático não deixa dúvidas de que os réus estavam envolvidos no tráfico de drogas, merecendo destaque para o depoimento prestado pelos agentes policiais em juízo, aliado à apreensão de droga e armamento no dia dos fatos narrados na denúncia.

Nesse cenário, fica evidente a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas pelos réus pela demonstração concreta da estabilidade e permanência do grupo, distribuição de tarefas entre os seus integrantes.

Reconhecido o vínculo associativo estável e duradouro entre os agentes, com distribuição de funções e tarefass, objetivando a comércio de entorpecentes no Bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, devida a manutenção da condenação dos réus nas iras do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. COMPROVAÇÃO. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO INCOMPATÍVEL COM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, mantendo condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pena de 8 anos e 6 meses de reclusão.

II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se há demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa para configuração do crime de associação criminosa e se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.

4.
O Tribunal de origem apontou elementos concretos, incluindo interceptações telefônicas, que comprovam a estabilidade e permanência exigidas para a configuração do crime de associação para o tráfico.

4. O acórdão recorrido afastou a aplicação do tráfico privilegiado devido à expressiva quantidade de droga apreendida (1018,35g de cocaína) e à demonstração de dedicação à atividade criminosa e envolvimento com organização criminosa.

5. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

6. O regime inicial fechado é adequado, dado o quantum da pena superior a 8 anos e a gravidade da conduta, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois ausentes os requisitos legais previstos no artigo 44, do CP.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido para negar provimento ao recurso especial. (
STJ.
AREsp n. 2.180.632/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJe de 23/12/2024
.)”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. FLAGRANTE ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela defesa de condenado por tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c o art. 40, IV, da Lei 11.343/2006), além de concurso material (art. 69 do Código Penal), com pena de 12 anos, 4 meses e 12 dias de reclusão em regime fechado, e 1.795 dias-multa. A defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas por suposta violação de domicílio, a absolvição pelo crime de associação para o tráfico e a redução da pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de associação para o tráfico; (iii) determinar se houve fundamentação idônea para o aumento da pena-base do crime de tráfico. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no domicílio do réu é considerada válida, dadas informações de serviço de inteligência, denúncias especificadas e mandado de prisão em aberto. A ação policial se deu em flagrante delito, conforme autorizado pela Constituição.

4.
O crime de associação para o tráfico está comprovado por elementos que demonstram a estabilidade e permanência do vínculo associativo. O paciente desempenhava a função de "vapor" do tráfico de drogas, com emprego de arma de fogo devidamente municiada, sendo comprovado vínculo com organização criminosa, com função definida e auferindo renda com sua atividade
.

5. A quantidade de droga apreendida (31g de crack) não é suficiente para justificar o aumento desproporcional da pena-base. O art. 42 da Lei 11.343/2006 estabelece a preponderância da natureza e quantidade da droga, mas, no caso, a quantidade apreendida não configura fundamento idôneo para o agravamento.

6. A agravante da reincidência foi fixada em patamar superior a 1/6 sem fundamentação idônea, em contrariedade à jurisprudência desta Corte.

IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(
STJ.
HC n. 828.903/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024,
DJe de 10/12/2024
.)”

- Do tráfico privilegiado

Mantida a condenação do crime de associação para o tráfico de drogas, afasta-se a aplicação do redutor de pena diante da comprovada dedicação às atividades criminosas.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MONTANTE DA PENA. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. In casu, as instâncias ordinárias consideraram que o acervo probatório é firme para subsidiar a condenação do agravante pelo delito de associação ao tráfico de drogas, especialmente a partir da prova oral produzida e investigação prévia na Delegacia de Polícia, com interceptações telefônicas.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021).

3. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de sorte a absolver o agravante pelo delito de tráfico de drogas, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, conforme o disposto na Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

4. A minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não se aplica ao recorrente condenado também pelo crime de associação para o tráfico, evidenciando dedicação à atividade criminosa, em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ.

5. A dosimetria da pena foi considerada adequada, pois a pena-base foi fixada com base na quantidade e nocividade das drogas, sem evidência de ilegalidade ou abuso de poder.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 808.701/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.) GRIFEI.

-Do decote da majorante

No que pertine ao pedido de decote da causa de aumento de pena prevista no art. 40, incisos IV da Lei nº 11.343/06, formulado pela defesa do réu Waldeci, melhor sorte não lhe assiste.

No caso, restou comprovado nos autos que Waldeci fazia parte da associação para o tráfico e atuava na cobrança de dívidas e também intermediava a venda de drogas e
aquisição e venda de armas de fogo e munições.

28/04/2023 16:38 - +55 28 99257-2377:
765

28/04/2023 16:38 - +55 28 99257-2377:
Meia carga

28/04/2023 16:39 - +55 28 99257-2377:
Tá pocando

28/04/2023 18:59 - :
Cole primo

28/04/2023 18:59 - :
Quanto isso

28/04/2023 19:00 - +55 28 99257-2377:
4.300

28/04/2023 19:01 - +55 28 99257-2377 (TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIO):
“Rapaz essa parada aí foi do Hudson, aí eu vendi por para um amigo nosso lá, e depois esse amigo vendeu para um rapaz aqui de volta, que Hudson passou aquela PT cromada para ele ontem, eu até que eu até eu que ajeitei, aí esse moleque tá com ela lá para vender, que é o mesmo preço que ele pagou, eu vendi pelo R$4300, aí que é R44300 nela.”
PTT-20230428-WA0075.opus (arquivo anexado)

28/04/2023 19:01 - +55 28 99257-2377: Poca filé primo

28/04/2023 19:01 - +55 28 99257-2377: Garanto ela

(...)

28/04/2023 19:01 - +55 28 99257-2377 (TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIO):
“Rapaz não troca não, o Hudson vendeu aquela 380 que ele falou que você cromada, eu que vendi para ele, vendi bem ainda. Aquela peça para ele, só que esse cara é do de empresa lá no Aeroporto, marmoraria entendeu? E acha acha acha bala disso sim mano, amigo meu tem 200 para vender, tem que ver o barulho que isso faz menino, parece um tiro de 380 é um barulho do caramba”.

30/04/2023 09:52 - +55 28 99257-2377: Martelo

30/04/2023 09:54 - : Quanto

30/04/2023 09:54 - +55 28 99257-2377: Menino quer 5

30/04/2023 09:54 - +55 28 99257-2377: Vareta embutida

30/04/2023 09:55 - +55 28 99257-2377: Todo reforcado

30/04/2023 09:55 - +55 28 99257-2377: De guerra esse

30/04/2023 09:56 - +55 28 99257-2377: <Arquivo de mídia oculto>

30/04/2023 09:56 - +55 28 99257-2377: Tá com essa também

30/04/2023 09:56 - +55 28 99257-2377: Pt 58

30/04/2023 09:56 - +55 28 99257-2377: 9m

30/04/2023 09:56 - +55 28 99257-2377: Pente de 20

30/04/2023 09:56 - +55 28 99257-2377: Dois pente

30/04/2023 09:56 - +55 28 99257-2377: Mais. Ele quer caro

30/04/2023 09:57 - +55 28 99257-2377: <Arquivo de mídia oculto>

30/04/2023 09:57 - +55 28 99257-2377: <Arquivo de mídia oculto>

30/04/2023 09:57 - +55 28 99257-2377: <Arquivo de mídia oculto>

30/04/2023 09:57 - +55 28 99257-2377: <Arquivo de mídia oculto>

30/04/2023 09:59 - : Quanto

30/04/2023 09:59 - : A 9

30/04/2023 09:59 - : Do msm dono?

30/04/2023 10:01 - +55 28 99257-2377: Sim

30/04/2023 10:01 - +55 28 99257-2377: Tá com uma 9 th na caixa

30/04/2023 10:02 - +55 28 99257-2377: <Arquivo de mídia oculto>

30/04/2023 10:02 - +55 28 99257-2377: Ele quer 14 nelas

30/04/2023 10:05 - +55 28 99257-2377: Chama de voz perdida

30/04/2023 10:05 - : Valor mano

30/04/2023 10:11 - +55 28 99257-2377: 14 nelas

30/04/2023 10:11 - +55 28 99257-2377: A th e doida

30/04/2023 10:12 - : Mano 14 ?

30/04/2023 10:12 - : E a cromada

30/04/2023 10:12 - : Tá doído mano

30/04/2023 10:12 - : Muito caro po

30/04/2023 10:13 - : 11 eu pago

30/04/2023 10:27 - +55 28 99257-2377: PTT-20230430-WA0045.opus (arquivo anexado)

30/04/2023 10:42- +55 28 99257-2377: <Arquivo de mídia oculto>

30/04/2023 10:42 - +55 28 99257-2377: PTT-20230430-WA0046.opus (arquivo anexado)

30/04/2023 10:53 - : Mlk tá muito caro po

30/04/2023 10:53 - : 14

30/04/2023 10:53 - : Sem base

30/04/2023 10:53 - : Esse cara é maluco

30/04/2023 11:09 - +55 28 99257-2377: PTT-20230430-WA0052.opus (arquivo anexado)

30/04/2023 11:44 - +55 28 99257-2377: PTT-20230430-WA0059.opus (arquivo anexado)

30/04/2023 11:44- +55 28 99257-2377: <Arquivo de mídia oculto>

30/04/2023 11:49 - : A 9 ele vende a quantos ?

30/04/2023 11:50 - : Mano eu tenho 11 po

30/04/2023 11:50 - +55 28 99257-2377: PTT-20230430-WA0061.opus (arquivo anexado)

30/04/2023 11:50 -: Beleza então

30/04/2023 11:51 - +55 28 99257-2377: PTT-20230430-WA0062.opus (arquivo anexado)

30/04/2023 12:46 - +55 28 99257-2377: PTT-20230430-WA0070.opus (arquivo anexado)

30/04/2023 13:03 -: Qual ?

30/04/2023 13:03 -: Eu queria a 9

30/04/2023 13:06 - +55 28 99257-2377: <Arquivo de mídia oculto>

30/04/2023 13:07 - +55 28 99257-2377: 3 pente

30/04/2023 13:07 - +55 28 99257-2377: De 20

30/04/2023 13:08 - +55 28 99257-2377: 19 um na agulha

30/04/2023 13:08 - +55 28 99257-2377: Vem com um carregadores

30/04/2023 13:10 - +55 28 99257-2377: a 9 vendeu lá

(...)

30/04/2023 17:45: +55 28 99257-2377 (TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIO): “Aquele cara lá foi que eu vendi a nove, eu vendi 765 para ele, eu vendi a 380 do Hudson para ele, cara ele mexe com granito lá, de lá no aeroporto, cara tem dinheiro.” PTT-20230430-WA0116.opus (arquivo anexado)

01/05/2023 14:29 - : E a peça

Preservo, com base nesses fundamentos, as causas de aumento de pena previstas no art. 40, incisos VI, da Lei nº 11.343/06, na medida em que as provas atestam o emprego de arma de fogo.

-Da dosimetria impugnada pelo réu Felipe

Quanto ao crime de tráfico de drogas, na primeira fase, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, tendo o magistrado valorado os antecedentes de forma escorreita diante da existência de condenação criminal transitada em julgado.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, não havendo como reconhecer a atenuante da confissão já que o réu permaneceu em silêncio no seu interrogatório.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do art.
40, IV, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual aumento a pena em 1/6, fixando-a definitivamente em 07 (sete) anos e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Quanto ao crime de associação para o tráfico, a pena-base foi fixada em
03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa pela correta valoração dos antecedentes.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, não havendo como reconhecer a atenuante da confissão já que o réu permaneceu em silêncio no seu interrogatório.

Na terceira fase, presente a causa de de aumento do art.
40, IV, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual aumento a pena em 1/6, fixando-a definititvamente em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Aplicada a regra do concurso material, mantenho a pena definitiva em 11 (onze) anos e 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, bem como o pagamento de 1633 (mil seiscentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.